Tribunal: TJSP
Processo: 2001559-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-21
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DECOTOU DO MONTANTE COBRADO OS VALORES REFERENTEs AOS TÍTULOS DECLARADOS INEXIGÍVEIS. DECISÃO ALTERADA. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TEM CARÁTER DÚPLICE E PERMITE A EXECUÇÃO DO CRÉDITO SE CONFIRMAR SUA CERTEZA E EXIGIBILIDADE.

Ementa:
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DECOTOU DO MONTANTE COBRADO OS VALORES REFERENTEs AOS TÍTULOS DECLARADOS INEXIGÍVEIS. DECISÃO ALTERADA. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TEM CARÁTER DÚPLICE E PERMITE A EXECUÇÃO DO CRÉDITO SE CONFIRMAR SUA CERTEZA E EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.